Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723188-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA AGRAVADO: 52.542.086 CLEUTON LIMA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais n. 0707259-41.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de 52.542.086 CLEUTON LIMA DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 230864869 e 236047298), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Destacou que, em cognição sumária, não se vislumbrou a probabilidade do direito de forma inequívoca, notadamente em razão de controvérsias fáticas que exigem dilação probatória. Assinalou que, segundo os próprios termos da inicial, a ré apresentou contestação administrativa à tentativa de suspensão dos pagamentos junto à operadora do cartão, imputando ao autor a responsabilidade pelos problemas contratuais e alegando ter executado 80% dos serviços pactuados. Aduziu, ainda, que a contratação de terceiros, por parte do autor, para finalização da obra, poderia indicar recusa injustificada ao prosseguimento dos serviços pela empresa ré, o que fragilizaria, neste momento processual, a tese de total inadimplemento. No tocante ao perigo de dano, consignou que os prejuízos financeiros alegados, embora relevantes, são reversíveis, e não configuram, por si sós, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo diante da divergência quanto à extensão do inadimplemento. Por fim, considerou que a solução da controvérsia desafia apreciação mais aprofundada das provas e o contraditório, sendo incabível, portanto, a concessão da tutela liminar pleiteada. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que firmou contrato com a empresa agravada para construção de quiosque em imóvel residencial, tendo efetuado pagamento por meio de transferência bancária e parcelamento no cartão de crédito. Alega que, após breve movimentação inicial, a contratada abandonou a obra, cessando qualquer comunicação. Argumenta que, mesmo diante de tentativas extrajudiciais de solução, a ré manteve-se inerte, configurando inadimplemento contratual, má-fé e abalo moral indenizável. Acrescenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, inclusive o pleito subsidiário de depósito judicial das parcelas vincendas, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto aos fundamentos apresentados. Ressalta que o inadimplemento contratual se encontra devidamente demonstrado por documentação robusta, incluindo comprovantes de pagamento, registros audiovisuais e comunicações eletrônicas entre as partes. Defende, ainda, que a alegada impugnação administrativa da ré às cobranças do cartão não afasta a verossimilhança de suas alegações. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na documentação juntada aos autos, que revela o descumprimento contratual, as confissões da parte ré, e os danos causados. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na continuidade das cobranças relativas a contrato inadimplido, no risco de insolvência da empresa agravada e na inutilidade da prestação jurisdicional, caso a medida seja postergada. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente as cobranças lançadas no seu cartão de crédito, ou, alternativamente, a autorização do depósito judicial dos valores. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72746094. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O acervo probatório dos autos demonstra que as partes firmaram contrato objetivando a construção de cobertura de policarbonato (ID 230292116, na origem). O agravante aponta o descumprimento contratual por parte da agravada, que teria acarretado defeitos, atrasos e abandono da obra. Assim, pleiteia rescisão do contrato, reparação por danos materiais e morais, postulando, em tutela de urgência, que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas dos valores pagos à ré, referentes às parcelas no cartão de crédito ou a possibilidade de proceder ao depósito em juízo dos respectivos valores. Todavia, como registrado pelo juízo de primeiro grau, há controvérsia quanto à extensão dos danos e à conclusão do serviço prestado. Nesta senda, as circunstâncias narradas desafiam o exercício do contraditório bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 1611523, 07040708120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Se não bastasse, importa acrescentar, no ponto, que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fora alegado pelo agravante como a continuidade das cobranças relativas a contrato inadimplido e o risco de insolvência da empresa agravada. Ocorre, contudo, que a previsibilidade da existência do dano processual não se confunde com o dano material, avaliado in concreto, que encontra guarida na estreita via da cognição sumária do agravo de instrumento. Para tanto, o recorrente deveria evidenciar que a manutenção das parcelas lhe causará dano direto, insustentável e imediato. Nesse sentido, uma vez que o risco é genericamente alegado, e considerando que não há provas efetivas da real extensão do dano material e de que a ré se encontre em insolvência, concluo pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado à suspensão das cobranças lançadas no cartão de crédito do agravante ou, alternativamente, de autorização de depósito judicial dos valores. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano irreparável, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 19:01:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora